Tribunal: STF
Processo: Rcl 93539
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Unimed Grande Florianópolis — Cooperativa de Trabalho Médico, em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5005200-83.2025.8.24.0000, sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI nº 7.265/DF.

Narra a reclamante que a demanda originária foi proposta por beneficiário de plano de saúde, absolutamente incapaz, diagnosticado com Afasia Primária Progressiva (CID G31.0) e Penfigoide Bolhoso (CID L12.0), visando ao custeio de internação domiciliar (home care) em regime integral, com assistência contínua de enfermagem, terapias especializadas e fornecimento de insumos médico-hospitalares.

Afirma que o juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio do tratamento pleiteado, decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de origem, por maioria, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto, sem, contudo, proceder à análise dos requisitos técnicos e jurídicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

Sustenta que o referido precedente possui eficácia vinculante e estabelece critérios rigorosos para a imposição de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, tais como a inexistência de alternativa terapêutica adequada, a comprovação de eficácia científica e a observância de procedimento técnico específico, com consulta ao NATJus, os quais não teriam sido observados pelo acórdão reclamado.

Afirma que, no caso concreto, a decisão reclamada fundamentou-se na prescrição médica e na gravidade do quadro clínico, sem a devida análise técnica exigida, bem como que não há previsão legal ou contratual que imponha o custeio da internação domiciliar nas condições deferidas, destacando a distinção entre atenção domiciliar e internação domiciliar substitutiva.

Por fim, requer: (i) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado; (ii) no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada; e, subsidiariamente, (iii) a determinação para que o juízo de origem reaprecie a tutela de urgência à luz dos critérios fixados na ADI nº 7.265/DF, com a realização de prova técnica e consulta ao NATJus.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A decisão de 1º grau determinou o fornecimento do tratamento médico nos seguintes termos (eDoc. 15):

“No caso, a parte autora logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano. Isso porque o relatório médico juntado no evento 1, DOC8 revela a necessidade do tratamento diário, em casa, com a troca de curativos por enfermeiro ou auxiliar de enfermagem. Ainda, o documento juntado no evento 1, DOC5 comprova a necessidade de cuidado contínuo domiciliar de fisioterapia motora e fonoterapia. 
A negativa do plano de saúde, por sua vez, limita-se à ausência de cobertura contratual, mas carece de amparo. 
Isso porque o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, havendo a prescrição médica para determinado tipo de tratamento, não existindo exclusão contratual para aquela doença, não cabe ao plano de saúde negar a cobertura do tratamento, ainda que seja na modalidade home care. [...]
Destaca-se, no caso dos autos, que a farta documentação e imagens juntadas com a inicial revelam a gravidade do quadro clínico do demandante, sendo essencial a cobertura do tratamento, na modalidade domiciliar, para evitar o agravamento da condição do paciente. 
Desta feita, inexistindo justificativa plausível para a negativa, ao menos neste Juízo sumário de cognição, o deferimento da liminar é medida que se impõe. 
Assim, DEFIRO a tutela de urgência para obrigar a requerida a fornecer o tratamento integral na modalidade home care, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no prazo de cinco dias”. (grifos acrescidos)

Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento em sede de agravo interno. Confiram-se os fundamentos da decisão (eDoc. 12):

“Ao indeferir o efeito suspensivo, o relator originário [...] expôs com propriedade:
Importante destacar, que o autor, ora agravado, é pessoa idosa com 72 anos de idade, curatelado (evento 1, doc 10, na origem), diante do quadro demencial irreversível, porquanto portador da enfermidade "Afasia Primaria Progressiva/degeneração Fronto-temporal" (CID G31.0) e condição dermatológica de "Penfigoide Bolhoso" (CID L120).
[...] [E]m estudo preliminar e não exauriente da questão, não se observa o preenchimento dos referidos pressupostos processuais necessários à concessão da tutela recursal pretendida. Isso porque, do compulsar atento dos autos, observa-se que a parte agravada demonstrou a contento a necessidade do tratamento no sistema home care, frente ao quadro de enfermidades atuais por si enfrentadas, que exigem cuidados contínuos diários de enfermagem, fisioterapia motora e fonoterapia, sendo indicado o tratamento domiciliar, a toda evidência, em substituição ao hospitalar, porquanto a extensão das lesões e as comorbidades apresentadas dificultam sua locomoção, conforme atestado, inclusive, por dois profissionais médicos (evento 1, doc. 5 e 8, na origem):
[...]
Destaca-se que a parte agravante, em nenhum momento refuta a necessidade do tratamento indicado, cingindo-se apenas a combater a forma do tratamento, alegando desatendimento aos requisitos de elegibilidade para admissão no programa de atenção domiciliar e ausência de previsão contratual para tanto. [...]
Desse modo, a decisão não merece reparos, porquanto em consonância com o entendimento sufragado pela e. Corte Superior de Justiça:
[...]
Em paralelo, analisando os contratos de assistência à saúde suplementar sob a ótica consumerista, o STJ concebeu o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar (AgInt no REsp n. 2.058.088/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Isso porque ‘da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente’ (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023) 
Na mesma toada, esta colenda Corte tem entendimento de que ‘o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, serviço este que, a propósito, não pode sequer ser limitado pela operadora do plano de saúde, conforme a Súmula 302 do STJ’ (TJSC, Apelação Cível n. 0302953-87.2016.8.24.0023, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 27-10-2022). 
Assim, por serem requisitos cumulativos, a ausência de probabilidade de provimento do recurso enseja o indeferimento da pretendida tutela e afasta a necessidade de análise do perigo na demora.
Outrossim, ainda que a parte agravante sustente que o tratamento indicado não se amolde ao conceito de internação, verificase, a partir dos elementos até o momento carreados aos autos, que o acompanhamento ora determinado decorre da progressão do quadro clínico do paciente, encontrandose diretamente vinculado à continuidade da assistência à saúde que lhe vem sendo prestada. 
Nesse contexto, registrese que sobreveio aos autos, na instância de origem (evento 58, DOC1), informação recente noticiando significativo agravamento do estado clínico do demandante, o qual se encontra em condição de acamamento permanente, demandando auxílio de terceiros para a execução de todas as atividades motoras, além de apresentar disfagia e afasia em grau progressivo e severo, episódios recorrentes de engasgos, bem como lesões bolhosas e ulcerativas disseminadas por todo o corpo. 
Tal cenário reforça a imprescindibilidade da manutenção do tratamento na modalidade domiciliar, consoante prescrição formulada por equipe médica especializada. 
De outro lado, não se desconhece que a adequada qualificação jurídica do tratamento — se efetivamente substitutivo de internação hospitalar, se equiparável a cuidados contínuos ou se caracterizado como mero suporte assistencial — demanda a produção de prova técnica específica, bem como a análise detida do histórico clínico, das prescrições médicas e das circunstâncias concretas em que o atendimento é realizado. 
Tal definição, por sua natureza, não comporta solução segura a partir do acervo probatório atualmente disponível. 
Nesse contexto, a preservação da decisão agravada revelase providência pautada pela cautela. 
Antecipar, nesta fase processual, conclusão definitiva quanto à inexistência de internação poderia acarretar o risco de indevida supressão de cobertura assistencial, ao passo que a manutenção do tratamento assegura que a controvérsia seja devidamente esclarecida no curso da instrução, sem prejuízo às partes envolvidas”.

O paradigma apontado como violado é a ADI nº 7.265, na qual esta Corte fixou critérios cumulativos a serem observados pelas operadoras de planos de assistência de saúde na cobertura de tratamento ou procedimento não incluídos no rol da ANS, estabelecendo, também, parâmetros ao Poder Judiciário para decidir sobre a matéria, nos termos da seguinte tese:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação constitucional exige: (i) estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado; (ii) impossibilidade de seu uso como sucedâneo recursal; e (iii) vedação ao revolvimento do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, o Tribunal de origem examinou a controvérsia sob a ótica da cobertura contratual para o tratamento domiciliar (home care) e da alegada abusividade da negativa da operadora, à luz da Lei nº 9.656/1998, da regulamentação da ANS e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

O acórdão reclamado fundamentou-se na prescrição médica e na gravidade do quadro clínico do paciente, entendendo possível o enquadramento do atendimento domiciliar como desdobramento do tratamento hospitalar, sem qualificar a controvérsia como hipótese de procedimento não incluído no rol da ANS nem enfrentar, de modo expresso ou implícito, os critérios cumulativos fixados na ADI nº 7.265/DF, tendo decidido a causa com base em fundamentos autônomos de natureza contratual e infraconstitucional.

A delimitação da controvérsia jurídica estabelecida nos autos ressai com clareza do seguinte trecho do voto divergente (eDoc. 11):

“O pacto dentre as partes havido, porém, não elenca como obrigatório ‘o atendimento HOME CARE’ no tópico destinado às ‘coberturas’, não se podendo exigir da operadora do plano que o ofereça. 
Da Lei n. 9.656/98 e da Resolução Normativa 465/2021 da ANS também não se retira a espécie de atendimento domiciliar pretendida como obrigatória, descabendo tão somente com base na ‘progressão do quadro clínico do paciente’ atribuir de forma cogente o oferecimento de tal cobertura à agravante. 
Do parecer técnico n. 05/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, ainda, retira-se ‘que a Lei n.º 9.656/1998 não inclui a atenção domiciliar entre as coberturas obrigatórias na saúde suplementar, com exceção do fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B)’(grifou-se)”. 

Registre-se que a via reclamatória, por sua natureza excepcional, somente se revela cabível quando demonstrada de forma inequívoca a identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o entendimento firmado no precedente vinculante. 

A controvérsia, tal como decidida na origem, está centrada na interpretação contratual e na aplicação da legislação infraconstitucional pertinente à saúde suplementar. Nesse contexto, não se verifica a necessária estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Na mesma linha, destacam-se os seguintes julgados: Rcl 92.237/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/03/2026, Rcl 92.053/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/03/2026; Rcl 90.250/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2026; e Rcl 89.161/SP, de minha relatoria, DJe de 30/01/2026.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente